Tribunal: TJDFT
Processo: 0702867-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702867-12.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR SILVA AZEVEDO APELADO: G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI - ME, JOSE CORDEIRO DE SOUZA, BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO CÉSAR SILVA AZEVEDO (autor) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual cumulada com busca e apreensão e indenização por danos materiais e morais, movida em face de G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI ME, BANCO VOTORANTIM S.A. e JOSÉ CORDEIRO DE SOUZA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a primeira ré a pagar ao autor R$27.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora desde 16/08/2019; e condenou o autor a pagar 60% das custas, bem como honorários para o segundo e terceiro réus, fixados em 60% de 10% sobre o valor da causa, sendo 30% para cada; condenou ainda a primeira ré a pagar ao autor honorários de 10% sobre o valor da condenação. Julgou, ainda, parcialmente procedente os pedidos formulados na reconvenção para determinar que o autor/reconvindo entregue ao réu/reconvinte (José Cordeiro de Souza) a documento do veículo descrito na inicial no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$30,00, limitada a R$30.000,00; e condenou o autor/reconvindo a pagar as custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa na reconvenção, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça a ele concedida (ID 40549212). Em suas razões recursais (ID 40549218), o apelante, em preliminar, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, informa que deixou seu veículo em consignação com a primeira ré para venda. Narra que a ré alienou o automóvel ao terceiro réu, mediante financiamento do segundo réu. Diz que não recebeu o valor decorrente da venda, razão pela qual não assinou o DUT para transferência do veículo. Afirma que realizou reclamação no PROCON e registrou ocorrência na Polícia Civil, ocasião em que foi informado sobre a existência de diversas ocorrências idênticas contra a mesma empresa. Alega que, por ter integrado a relação de consumo, há responsabilidade solidária dos réus, sobretudo da instituição financeira por ter realizado o financiamento sem autorização do proprietário. Defende que o contrato firmado entre os réus é fraudulento e nulo. Aduz ser inegável os danos experimentados por ele, sendo devida a indenização por danos morais. Acrescenta que, mesmo estando o terceiro réu, adquirente do veículo, de boa-fé, deve buscar seus direitos contra quem lhe vendeu o veículo sem autorização, devendo ser julgada improcedente a reconvenção. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 40549223 e 40549225). Brevemente relatados, decido. O artigo 1.012, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o efeito suspensivo no recurso de apelação, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Assim, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, cujo efeito suspensivo poderá ser vindicado, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, o apelante alega que a sentença fixou liminar em desfavor do recorrente, o que afasta a regra geral do efeito suspensivo. Todavia, não é o que se verifica. A tutela de urgência requerida na inicial foi indeferida (ID 40549114). E, ao contrário do que afirma o apelante, não houve concessão, revogação ou confirmação de tutela provisória na sentença. Apenas a condenação do apelante na reconvenção, nos seguintes termos (ID 40549212 – pág. 6): E ainda, julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte reconvinte, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para OBRIGAR o requerente-reconvindo a entregar ao requerido-reconvinte a documentação do veículo descrito na inicial dentro do prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 30,00 [trinta reais] até o máximo de R$ 30.000,00 [trinta mil reais]. Frise-se que não se vislumbra a concessão de liminar na sentença. O simples fato de ter fixado prazo para o autor/reconvindo/apelante cumprir a obrigação ali fixada, sob pena de multa diária, não implica na concessão de liminar. Nessa linha, a sentença proferida nestes autos não está incluída no rol previsto no § 1o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, de modo que possui, de forma automática (ope legis), os efeitos devolutivo e suspensivo, sendo desnecessária a concessão de efeito suspensivo ope judicis. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo, com fundamento na ausência de interesse, uma vez que, no caso, o efeito é automático, decorre da lei (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, D.F., 27 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator